Tribunal: STJ
Processo: 0802406-42.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823372 - PB (2024/0486606-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARCEL NUNES DE FARIAS
ADVOGADA
: ALESSANDRA RAMALHO ROCHA - PB019638
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO
SÚMULA 284/STF.
ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Quando o recurso apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, há
1
deficiência na fundamentação recursal, circunstância atrativa do óbice contido na
Súmula 284/STF.
. A análise das provas documentais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
2
autos, o que é vedado à instância superior, nos termos da
Ressalte-se que,
Súmula 7/STJ.
embora o acórdão de origem reconheça tratar-se de matéria de ordem pública, sua conclusão
fundamenta-se na ausência de documentos probatórios a configurar a prescrição.
Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente deixou de
3.
realizar o indispensável cotejo analítico.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51911960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c81b6b3-789e-4cd9-9356-eb349531d186

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51911960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c81b6b3-789e-4cd9-9356-eb349531d186

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823372 - PB (2024/0486606-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARCEL NUNES DE FARIAS
ADVOGADA
: ALESSANDRA RAMALHO ROCHA - PB019638
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO
SÚMULA 284/STF.
ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Quando o recurso apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, há
1
deficiência na fundamentação recursal, circunstância atrativa do óbice contido na
Súmula 284/STF.
. A análise das provas documentais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
2
autos, o que é vedado à instância superior, nos termos da
Ressalte-se que,
Súmula 7/STJ.
embora o acórdão de origem reconheça tratar-se de matéria de ordem pública, sua conclusão
fundamenta-se na ausência de documentos probatórios a configurar a prescrição.
Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente deixou de
3.
realizar o indispensável cotejo analítico.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCEL NUNES DE FARIAS contra
decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em virtude dos óbices das Súmulas 284/STF e 7/STJ, bem como pela
ofensa reflexa à lei federal (e-STJ, fls. 262-266; grifo diverso do original):

Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
Quanto à alegação de prescrição, a parte agravante apesar de
mencionar que se trata de matéria de ordem pública, que poderia ser
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

analisada através da exceção de pré-executividade, não faz menção a
marcos temporais, necessários para a análise da ocorrência da
prejudicial, restringindo-se a defender a possibilidade de arguir a tese.
Muito embora seja possível arguir a tese de prescrição, em sede de
exceção de pré-executividade, não basta apenas suscitar o
reconhecimento mas se faz imprescindível apresentar, através de provas
documentais, a ocorrência da prescrição, a fim de que seja viável o meio
processual utilizado. A decisão agravada levou em consideração
exatamente a ausência de prova capaz de comprovar a ocorrência da
.
prescrição, ônus que recairia sobre a parte interessada, ora agravante
Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção
de pré-executividade somente é admissível para discutir matérias
conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
Inexistindo prova pré-constituída apta a esclarecer a controvérsia de fato
e havendo necessidade de dilação probatória, incumbe à executada
valer-se da via dos embargos à execução para demonstrar alguma
nulidade na cobrança ou ação anulatória (fl. 162, grifo meu).
, tendo em vista que as razões
Aplicável, portanto, a Súmula n. 284/STF
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas
razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante
o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg
no
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
24.8.2018.)
(...)
Ademais, considerando trecho do acórdão impugnado acima transcrito, incide
ainda a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. (...)
Além disso, pela alínea "c" do permissivo constitucional, não foi comprovado o
dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não
bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou o
entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que
requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre
o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório”.
(AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.242.167/MA,
Segunda Turma, DJe de 5.4.2019.)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
. O desrespeito a
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente
esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal". (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.903.321/PR,
Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
(...)
Ainda, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo constitucional, que, por
sua vez, foi obstaculizada pela ausência de impugnação específica dos
.
fundamentos do acórdão recorrido
Assim, quando remanesce incólume fundamento capaz por si só de manter o
acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da inexistência de identidade
jurídica entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento
.
do Recurso Especial pela alínea “c”
Outrossim, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a
mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo
constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da
.
Súmula n. 7/STJ
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
(...)
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade
das Súmulas 7/STJ e 284/STF e que teria sido devidamente demonstrado o dissídio
jurisprudencial (e-STJ, fls. 270-280).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

Houve impugnação (e-STJ, fls. 202-208).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, ainda que a parte agravante sustente ofensa ao
o da Lei
art. 1
n. 9.873/1999, especialmente no tocante à admissibilidade da exceção de pré-
executividade para fins de reconhecimento da prescrição no âmbito da tomada de
contas, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, observa-se que a
decisão recorrida se fundamenta na ausência de elementos probatórios aptos a
demonstrar a ocorrência da prescrição, e não na natureza jurídica da matéria discutida.
Nesse cenário, impõe-se concluir que as razões recursais encontram-se
dissociadas das razões de decidir do acórdão recorrido, não se prestando a infirmar seus
fundamentos.
Tal deficiência inviabiliza a exata compreensão da controvérsia delineada nos
autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 284/STF.
Embora a parte recorrente alegue ter indicado corretamente os marcos
temporais inerentes à prescrição, o argumento se revela insuficiente para afastar a
aplicação da
uma vez que a argumentação apresentada se mostra
Súmula 284/STF,
dissociada daquilo que foi decidido no aresto recorrido.
O acórdão de origem trata de questões distintas das alegações apresentadas
pela parte agravante, pois aborda a insuficiência de provas documentais que
demonstrem a ocorrência da prescrição. Entretanto, a parte recorrente apresenta a tese
de que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme os trechos a seguir.
Acordão de origem (e-STJ, fl. 155):

Quanto à alegação de prescrição, a parte agravante apesar de mencionar que
, que poderia ser analisada através da
se trata de matéria de ordem pública
exceção de pré-executividade, não faz menção a marcos temporais,
necessários para a análise da ocorrência da prejudicial, restringindo-se a
defender a possibilidade de arguir a tese.
Muito embora seja possível arguir a tese de prescrição, em sede de
exceção de pré-executividade, não basta apenas suscitar o
reconhecimento mas se faz imprescindível apresentar, através de provas
documentais, a ocorrência da prescrição, a fim de que seja viável o meio
.
processual utilizado
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

A decisão agravada levou em consideração exatamente a ausência de prova
capaz de comprovar a ocorrência da prescrição, ônus que recairia sobre a
. Nos termos da Súmula 393 do Superior
parte interessada, ora agravante
Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente é admissível para
discutir matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação
probatória. Inexistindo prova pré- constituída apta a esclarecer a controvérsia
de fato e havendo necessidade de dilação probatória, incumbe à executada
valer-se da via dos embargos à execução para demonstrar alguma nulidade na
cobrança ou ação anulatória (...).

Razões do recurso especial (e-STJ, fl. 211):

Contudo, ressalta-se que uma das matérias discutidas na exceção e na
referente ação anulatória é a prescrição, que se trata de matéria de ordem
pública.
(...)
Como se sabe, a matéria de ordem pública é passível de conhecimento a
(...).
qualquer tempo e grau de jurisdição

Tal circunstância evidencia a deficiência na fundamentação do pleito, na
medida em que a argumentação apresentada pela parte recorrente diverge da matéria
efetivamente discutida, revelando-se dissociada da fundamentação do acórdão, o qual
reconhece tratar-se de matéria de ordem pública, mas aponta a insuficiência da
documentação apresentada para a configuração da prescrição.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONSTRUÇÃO EM APP. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 07/STJ.
PREQUESTIONAMENTO DO
§ 8o, DA
ART. 31,
LEI N. 13.495/2017.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE COMBATE A
SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AMBIENTAL. DANO. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
INAPLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

I - A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
vício integrativo.
II - Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou restar
configurado o dano ambiental decorrente de construção em Área de
Preservação Permanente (APP), fixando o valor da indenização, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
IV - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
V - O acórdão recorrido está em consonância com entendimento desta Corte
cristalizado no enunciado n. 613/STJ, no sentido de ser inaplicável a "teoria do
fato consumado" no contexto dos danos ambientais, rechaçando a
continuidade de situações ilícitas.
VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.171.613/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
o, § 1o, DA
FALTA DE
ART. 4
LEI 8.397/1992.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA 284 DO STF. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS, REITERANDO
ALEGAÇÕES
JÁ
AFASTADAS.
CONFIGURAÇÃO
DO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 1.026,
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022
do CPC/2015.
2. O
o, § 1o, da
não foi objeto de análise pelo Tribunal de
art. 4
Lei 8.397/1992
origem, sequer de modo implícito, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o Recurso Especial, incidindo o teor da Súmula 211 do
STJ: "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo".
3. "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo
colegiado" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.701.068/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
4/12/2024,
9/12/2024)
4. Quanto ao pedido de afastamento da aplicação da Súmula 7 do STJ,
contata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos
utilizados na decisão agravada. Desse modo, a parte não observou o
princípio da dialeticidade e a necessária pertinência temática entre as
razões de decidir e os fundamentos utilizados pelo recurso para justificar
o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a aplicação do
óbice da Súmula 284 do STF, por analogia.
5. A oposição dos segundos aclaratórios contra o mesmo acórdão, meramente
reiterando alegações afastadas anteriormente, configura caráter protelatório
dos embargos e atrai a incidência da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.061.938/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DA
VERBA.
REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS NA
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REQUISITOS.
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
FUNDAMENTO
SÚMULA 284/STF.
BASILAR NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 283/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não incide a
contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de cursos,
aulas e pós-graduações (plano educacional) ou bolsa de estudo (auxílio-
educação) ante a sua natureza indenizatória.2. No caso concreto, a
desconstituição das premissas assentadas pela instância ordinária quanto ao
não preenchimento dos requisitos legais para pagamento do auxílio-educação,
eis que a parte contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento de prova
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

relacionado ao pagamento das bolsas de estudo, tais como comprovantes de
matrícula em nome dos empregados e recibos de pagamento às instituições de
ensino, capazes de ilidir a presunção de veracidade e legalidade da notificação
fiscal, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede
especial, encontra óbice na
Nesse sentido: AgInt no
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp 2.044.617/SP,
julgado em
DJe de
relator Ministro
13/5/2024,
20/5/2024; AREsp 1.532.482/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/9/2019,
11/10/2019;
e AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp 1.604.776/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/6/2017,
26/6/2017.
3. É inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que os
argumentos postos no apelo nobre não guardam pertinência com os
fundamentos do acórdão recorrido, bem como não impugnam
fundamento basilar do aresto recorrido quanto ao não preenchimento dos
requisitos legais para pagamento do auxílio-educação no caso dos autos.
Incidência das Súmulas 283 e 284/STF.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.267.385/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
Além disso, observa-se que a análise das provas documentais demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta instância
superior, nos termos da
Ressalte-se que, embora o acórdão de origem
Súmula 7/STJ.
reconheça tratar-se de matéria de ordem pública, sua conclusão fundamenta-se na
ausência de documentos probatórios que permitissem inferir a ocorrência da prescrição.
Em consonância com o que se expõe, fica evidente que a argumentação
recursal não se alinha aos fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a reeditar
tese dissociada da realidade fático-probatória reconhecida pelas instâncias ordinárias.
Dessa forma, revela-se incabível a pretensão recursal, por implicar a
necessidade de reexame de provas, providência vedada à luz da

Súmula 7/STJ.
Ademais, quanto à alínea
do permissivo constitucional, ratifica-se que não foi
c
demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente deixou de realizar
o indispensável cotejo analítico. Na linha de fundamentação da decisão agravada, a
alegação de dissídio pressupõe, além da transcrição de trechos dos julgados
confrontados, a efetiva demonstração das circunstâncias que evidenciem a divergência,
mediante a indicação da similitude fática e da identidade jurídica entre o acórdão
recorrido e os paradigmas invocados, não sendo suficiente, para esse fim, a mera
transcrição de ementas ou votos.
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

Verifica-se que a pretensão do agravante consiste no reconhecimento de
dissídio jurisprudencial sobre a mesma questão suscitada com fundamento na alínea a
do permissivo constitucional, cuja análise, entretanto, ficou inviabilizada em virtude da
ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido.
Portanto, permanecendo incólume fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, impõe-se reconhecer a ausência de similitude fática e
jurídica entre os arestos confrontados, circunstância que inviabiliza o conhecimento do
recurso especial com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Ainda, observa-se que a pretensão da parte agravante é ver reconhecido
dissídio jurisprudencial acerca da mesma questão já suscitada com fundamento na alínea
, cuja análise foi obstada pela incidência do enunciado da
a
Súmula 7/STJ.
Nessa hipótese, também se revela ausente a similitude fática entre os julgados
comparados, requisito igualmente indispensável ao cabimento do recurso com base na
alínea .
c
A propósito (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. ESPECIFICIDADES RELATIVAS À SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. O pedido pelo reconhecimento da prescrição para propositura do
cumprimento individual de sentença coletiva na espécie demanda a
análise do conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que o trâmite
processual do cumprimento de sentença coletivo, bem como dos
individuais, têm particularidades que ultrapassam a análise estritamente
de direito e de violação à lei federal.
2. O Tema 887 do STJ decidiu que "Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I)
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se
inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado
ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá
como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico,
e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente."
3. É, portanto, descabido o pedido pela aplicação do Tema 887 do STJ ao
caso concreto, que trata de cumprimento individual de sentença coletiva
ajuizada por sindicato em defesa de servidores públicos.
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.128.533/PR,
Turma, julgado em
DJEN de 1o/4/2025.)
26/3/2025,

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. PIS E
ART. 1.022
COFINS. CREDITAMENTO. TEMAS NS. 779 E 780 DO STJ. CONDOMÍNIO E
REFRIGERAÇÃO. CONCEITO DE INSUMO. NÃO ENQUADRAMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
NECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade II - Esta Corte examinou a matéria em
recurso repetitivo Temas n. 779 e 780 do STJ, firmando as seguintes teses: a)
é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
III - Na mesma assentada, restou definido que cabe às instâncias ordinárias,
analisar, observados os critérios da essencialidade ou da relevância, em cotejo
com o objeto social da empresa e à vista das provas produzidas a
possibilidade de creditamento.
IV - A Corte de origem, a partir da análise dos elementos fáticos
presentes nos autos, concluiu que as despesas com pagamento de
condomínio e refrigeração consistem em despesas operacionais do
negócio, não se enquadrando nas hipóteses do benefício pretendido.
Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão de
autorizar o creditamento, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

V - Acerca do cerceamento de defesa, o juiz é o destinatário das provas e pode
indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova
solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e
a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Precedentes.
VI - O tribunal a quo adotou entendimento pacificado nesta Corte no sentido de
que a declaração de nulidade dos atos judiciais, em consonância com o
princípio
, demanda a efetiva demonstração do prejuízo
pas de nullité sans grief
sofrido pela parte.
VII - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial, quando,
Súmula n. 7/STJ
para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados,
é necessário o reexame de fatos e provas.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.176.287/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA
DO
DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
ART. 1.021
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em
recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade,
a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo
preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas,
ou a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente
para infirmar a incidência da
O entendimento deste
Súmula 7/STJ.
Tribunal é o de que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em questão, a parte recorrente deve realizar o cotejo entre o
acórdão recorrido e a tese recursal.
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

4. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo
art. 1.021,
interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão
evidente que a simples interposição do recurso é tida como protelatória. A
aplicação da multa não é automática e não decorre do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
5. Este Tribunal entende que, quando a parte recorrente interpõe o recurso
legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de
recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não
é verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.438.078/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NA ORIGEM EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N.
7 ,83 e 211/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela União, ora
Agravada em desfavor do ora Agravante, contra decisão que acolheu em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença. No Tribunal a quo, a decisão foi
parcialmente reformada, para excluir o excesso da execução, referente a base
de cálculo dos 3,17%.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos
pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (
do
art. 165
e do
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado
em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou
a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado
n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (
II, do
art. 535,
CPC/2015,
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF. Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são
debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais,
pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela
jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n.
7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de
similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.044.194/SP,
Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico
do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como
no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.235.867/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
AgInt no
relator Ministro Og
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.717.512/AL,
Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.703.287/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

Assim, considerando que os argumentos apresentados no agravo interno não
são suficientes para modificar o entendimento anteriormente manifestado, mantém-se
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51520264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 3f1fb645-d666-4246-b9bf-d2ee17418fac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.372 / PB
Número Registro: 2024/0486606-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001993620234058203 08024064220244050000 8001993620234058203 8024064220244050000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCEL NUNES DE FARIAS
ADVOGADA
: ALESSANDRA RAMALHO ROCHA - PB019638
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCEL NUNES DE FARIAS
ADVOGADA
: ALESSANDRA RAMALHO ROCHA - PB019638
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51873032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:03
Código de Controle do Documento: 9b423ab2-d5fd-4987-8b53-38b682fa2fe8

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:03
Código de Controle do Documento: 9b423ab2-d5fd-4987-8b53-38b682fa2fe8